Tribunal: TJMT
Processo: 1027000-77.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1027000-77.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1002338-71.2020.811.0025 - COMARCA DE JUÍNA
AGRAVANTE: FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por FERREIRA ET RODRIGUES ADVOGADOS ASSOCIADOS, em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1002338-71.2020.811.0025, pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína, que deferiu o pedido liminar, para determinar a indisponibilização dos bens dos Requeridos, no valor de R$570.387,15 (quinhentos e setenta mil trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos).
Sustenta o Agravante que não estão presentes os requisitos necessários à concessão da liminar, a par da ausência da prática de ato de improbidade, ressaltando que os trabalhos foram prestados e que há época da contratação o Município não dispunha de corpo jurídico próprio para o desempenho das atividades contratadas.
Ressalta “que foram observadas todas as formalidades legais inerentes ao processo de inexigibilidade, sendo que inclusive contaram com parecer favorável da assessoria jurídica do munícipio.”
Afirma que em nenhum dos contratos firmados entre as partes previu remuneração da contratada na espécie pro labore, e que todos os valores recebidos pela banca de advocacia agravante são decorrentes de atuações exitosas de seus sócios em processos administrativos e judiciais.
Pontua que o TCE/MT endossou a contratação da Recorrente pelo Município de Juína.
Pugna pela atribuição do efeito suspensivo ao recurso.
É o relatório.
Decido.
De plano, vislumbro a presença dos requisitos de admissibilidade do Agravo de Instrumento interposto.
Passo ao exame do pedido de efeito suspensivo.
Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015, é facultado ao relator atribuir efeito suspensivo ao recurso, ou deferir, em sede de antecipação de tutela, total, ou parcialmente a pretensão, comunicando ao juiz a sua decisão, verbis:
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.”
Contudo, para que se possa conceder a tutela postulada, é necessário verificar a presença concomitante dos requisitos necessários ao deferimento de qualquer medida liminar, quais sejam, o perigo de ocorrer dano irreparável, ou de difícil reparação e a relevância da fundamentação do direito invocado.
Importante frisar que para a decretação da indisponibilidade de bens, nas ações de improbidade administrativa, basta a presença de fortes indícios da prática de atos ímprobos que cause dano ao erário.
Nesse contexto, ressaí da decisão recorrida que “as contratações acoimadas de ilícitas pelo ente ministerial não apresentavam qualquer traço de especialidade, de extraordinariedade, que justificasse a contratação direta, com inexigibilidade de licitação.” (sic Id 71430465)
Extrai-se, ainda, da decisão recorrida o seguinte trecho:
“(...)
Como muito bem destacou a peça exordial, o debate histórico sobre o cabimento ou não da contratação direta de escritórios de advocacia por entes públicos, acha-se sob julgamento com caráter vinculante pela Suprema Corte na ADC no 45/DF, que dando interpretação aos arts. 13, V, e 25, II, da Lei no 8.666/1993, pretende encerrar a discussão infinita sobre os limites da contratação direta e, nesse diapasão, corroborando o entendimento que já vinha sedimentado na jurisprudência, o Min. Luis Roberto Barroso propôs a seguinte redação da tese jurídica a ser firmada de modo vinculante:
‘São constitucionais os arts. 13, V, e 25, II, da Lei no 8.666/1993,desde de que interpretados no sentido de que a contratação direta de serviços advocatícios pela Administração Pública, por inexigibilidade de licitação, além dos critérios já previstos expressamente (necessidade de procedimento administrativo formal; notória especialização profissional; natureza singular do serviço), deve observar: (i) inadequação da prestação do serviço pelos integrantes do Poder Público; e (ii) cobrança de preço compatível com o praticado pelo mercado’
Essa proposta de redação foi acompanhada por seis dos 11 Ministros da Corte Suprema, isto é, ainda que o julgamento não tenha se encerrado já existe maioria na Suprema Corte, ou seja, 7 votos, para homologar esse Tema de Julgamento, e isso permite uma segurança bastante robusta para corroborar o entendimento de que não obstante a possibilidade de dispensa ou inexigibilidade de licitação, ela somente estará em consonância com a ideia de moralidade, de impessoalidade e eficiência, quando: (a) sejam observadas as exigências formais e de publicidade contidas na lei, especialmente o dever de motivação expressa, a fim de permitir a verificação de eventuais irregularidades pelos órgãos de controle e pela própria sociedade; (b) só estará amoldada à ideia de ‘notória especialização’ — artigo 13 do diploma —,a escolha que recair sobre profissional dotado de especialização incontroversa , com qualificação diferenciada, aferida por elementos objetivos e reconhecidos pelo mercado, o que também deverá estar destacado na decisão motivadora da contratação direta; (c) em especial, para definir a ‘natureza singular do serviço’ — art. 25, II, da Lei 8.666 —, serviços advocatícios contratados sem licitação não podem ser enquadráveis como executados por órgão ou entidade da própria Administração, isto é, o objeto do contrato não pode se referir a ‘serviço trivial ou rotineiro’, como é o caso em comento.
Respeitando-se toda expertise que a empresa de advocacia pudesse ostentar em matéria tributária, é bastante questionável que seja necessário contratar advogado privado para cobrar dívida fiscal, cujo padrão executável é moldado na própria LEF, não exigindo qualquer técnica diferenciada ou qualidade especializada para manejo dessa espécie de demanda.
Nesse sentido, comprovada a existência dos contratos de n. 051/2012, 230/2012 e 177/2013, firmados tanto na gestão do primeiro requerido (Altir Peruzzo), quanto naquela encabeçada pelo segundo requerido (Hermes Lourenço Bergamim), e havendo forte indício, robusta probabilidade da prática de ato ilícito pelos réus, e sendo o perigo de demora ínsito à natureza pública da ação especial, DEFIRO a cautelar requestada pelo Ministério Público e decreto a indisponibilidade dos bens de Altir Antônio Peruzzo, do Espólio de Hermes Lourenço Bergamim, representado pela inventariante Lisane Boenig Boger Bergamim e da empresa Ferreira Et Rodrigues Advogados Associados – EPP, até o limite indicado na inicial (R$ 570.387,15 - quinhentos e setenta mil, trezentos e oitenta e sete reais e quinze centavos), determinando sejam oficiados os Cartórios de Registro de Imóveis da Comarca, o Departamento de Trânsito do MT e o Banco Central do Brasil, para bloqueio e indisponibilização do patrimônio dos réus, até o julgamento de mérito e dentro do limite apontado na inicial como passível de recuperação e restituição aos cofres públicos.” (Id 71430465)
Dessa forma, da análise dos autos, em cognição inicial, própria do estágio em que se encontra o feito, não se verifica a presença dos requisitos necessários à atribuição do efeito suspensivo ao presente recurso, uma vez que, em princípio, restam demonstrados fortes indícios da pratica de ato de improbidade administrativa capaz de causar dano ao erário, mediante contratação de serviços advocatícios com dispensa de licitação para prática de atos rotineiros, sem a presença da notória especialidade.
As demais questões suscitadas demandam dilação probatória, devendo ser apurada com a devida instrução processual.
Destaca-se também que o Agravante não demonstrou os prejuízos advindos da manutenção da decisão até o julgamento de mérito pela Turma Julgadora, limitando-se apenas a afirmar que o bloqueio dos bens traz prejuízo as suas atividades, impossibilitando o adimplemento de compromissos financeiros firmados, sem contudo trazer nenhum elemento de prova.
Além do mais, a questão será mais bem acurada com a análise de ambas as teses recursais e acaso provido o recurso ao final, terá o Agravante resguardado o seu direito.
Desse modo, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
INTIME-SE o Agravado, para que, desejando, ofereça contrarrazões, e dê-se vistas à douta Procuradoria Geral de Justiça para parecer no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora